Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-07.2024.8.11.0033
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001090-07.2024.8.11.0033
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA BRITO - CPF: 039.375.111-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA BRITO - CPF: 039.375.111-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que declinou da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais para julgar recurso de Apelação Cível
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer n. 1001090-07.2024.8.11.0033.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o Ministério Público possui legitimidade para figurar como parte autora perante o Juizado Especial da Fazenda Pública; e (ii) se a natureza da ação, por se tratar de Ação Civil Pública, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, independentemente do valor da causa.

III. Razões de decidir

1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é possível submeter ao rito dos Juizados Especiais as causas que envolvem fornecimento de medicamentos, cujo valor seja de até 60 salários-mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público em favor de pessoa determinada.

2. O Ministério Público possui legitimidade para atuar como substituto processual em ações individuais que visem à proteção do direito à saúde perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, quando se tratar de interesses individuais indisponíveis, conforme entendimento consolidado no Tema 766 do STJ.

3. A atuação do Ministério Público como substituto processual em favor de pessoa determinada não impede a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, ainda que se trate de ação com características de Ação Civil Pública, desde que respeitado o limite de valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais que visem à proteção do direito à saúde, mesmo que sob a forma de Ação Civil Pública, desde que o valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 127; Lei no 12.153/2009, arts. 2o e 5o; Lei no 9.099/1995, art. 38, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 2.205.949/MT, Rel. Min. Gurgel de Faria; DJEN de 01/10/2025; N.U 1017974-10.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão que declinou a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais para analisar e julgar o recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer n. 1001090-07.2024.8.11.0033
,
para determinar que o requerido disponibilize a parte autora aplicação de três doses da injeção denominada “Antivegf Eylia 40mg/ml” em cada um dos olhos.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta a ilegitimidade ativa do Ministério Público para figurar no polo ativo de demandas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Alega que “
o caso em tela trata sobre a exceção legalmente prevista para ações de natureza coletiva. A presente Ação Civil Pública enquadra-se perfeitamente na hipótese de exclusão de competência, tornando o Juizado Especial um foro absolutamente incompetente para seu processamento, por expressa vedação legal”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 328973850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão que declinou a competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais para analisar e julgar o recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou procedente a pretensão inicial da Ação Cominatória para Cumprimento da Obrigação de Fazer n. 1001090-07.2024.8.11.0033
,
para determinar que o requerido disponibilize a parte autora aplicação de três doses da injeção denominada “Antivegf Eylia 40mg/ml” em cada um dos olhos.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Sustenta o recorrente sua ilegitimidade para figurar no polo ativo de demandas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Razão não lhe assiste.

É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que é possível submeter ao rito dos Juizados Especiais, as causas que envolvem fornecimento de medicamentos, cujo valor seja de até 60 salários-mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público em favor de pessoa determinada, vejamos:

RECURSO ESPECIAL No 2205949 - MT (2025/0108876-2)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça daquela Unidade da Federação assim ementado (e-STJ fl. 398):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO RELACIONADA À SAÚDE. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Ministério Público estadual em face de decisão monocrática que declinou da competência para uma das Turmas Recursais em razão do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: se (i) a competência para o julgamento de ações que envolvam o direito à saúde pode ser definida pelo valor da causa e se (ii) o Ministério Público pode atuar como parte nos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal entende que a defesa individual do direito à saúde pode tramitar nos Juizados Especiais, desde que respeitado o limite de 60 salários-mínimos, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em tais casos.

4. A tese fixada pelo Tribunal em IRDR no 85560/2016 (Tema 01) estabelece que, independentemente da complexidade da causa, as ações de valor inferior a 60 salários-mínimos devem ser processadas nos Juizados Especiais, ainda que haja necessidade de produção de prova pericial.

I

V. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, e o Ministério Público pode atuar como substituto processual em ações individuais que visem à proteção do direito à saúde."

Nas suas razões, o recorrente aponta violação dos arts. 5o da Lei n. 12.153/2009 e 38, parágrafo único, da Lei federal n. 9.099/1995.

Sustenta, em suma, que o Ministério Público não possui legitimidade para atuar como parte autora no juizado especial da fazenda pública, defendendo direito à saúde do substituído, por não estar listado no rol do art. 5o da Lei n. 12.153/2009.

Aduz, anda, que não é possível o trâmite perante os juizados especiais de causas que contenham obrigações ilíquidas, como no caso das demandas relacionadas à saúde, em que o valor atribuído à causa é meramente estimativo.

Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 418/434.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso especial.

Passo a decidir.

Extrai-se dos autos que o Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT julgou improcedente a ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual contra o Estado de Mato Grosso, em que objetiva o fornecimento de medicamento em favor de José Moacir Barbosa.

Em sede de apelação, Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência para uma das Turmas Recursais daquele Órgão julgado, considerando a possibilidade de o Ministério Público atuar como substituto processual perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, em favor de pessoas hipossuficientes, quando se tratar de interesses individuais indisponíveis, bem como o fato de o valor atribuído à causa não ultrapassar 60 salários-mínimos.

Dito isso, cumpre notar que a Primeira Seção, ao julgar os REsps 1681690/SP e 1682836/SP, submetidos à sistemática de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "o Ministério Público é parte legítima para pleitear tratamento médico ou entrega de medicamentos nas demandas de saúde propostas contra os entes federativos, mesmo quando se tratar de feitos contendo beneficiários individualizados, porque se refere a direitos individuais indisponíveis, na forma do art. 1o da Lei n. 8.625/1993 (Lei Orgânica Nacional do Ministério Público)" (Tema 766).

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, em consonância com a jurisprudência desta Casa de Justiça, no julgamento do RE 605.533 (Tema 262), firmou a tese de que "o Ministério Público é parte legítima para ajuizamento de ação civil pública que vise o fornecimento de remédios a portadores de certa doença" (DJe 15/08/2018).

Apesar de o art. 5o da Lei n. 12.153/09 estabelecer quem pode figurar como parte autora no âmbito do juizado especial, a jurisprudência desta Corte entende que esta limitação não se aplica ao Ministério Público quanto atua como substituto processual em defesa de direitos individuais indisponíveis, notadamente ligados à saúde, à vida ou à moradia, conforme prevê o art. 127 da Constituição Federal/1988.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a legitimação do Ministério Público para ingressar com ação individual perante o Juizado Especial, em substituição a cidadão hipossuficiente que busca o fornecimento de medicamento/tratamento médico, desde que atendido o requisito relacionado ao valor da causa - 60 salários-mínimos, como na hipótese dos autos.

[...]

Ante o exposto, com base no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, NÃO CONHEÇO do recurso especial.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 28 de setembro de 2025.

Ministro GURGEL DE FARIA

Relator (REsp n. 2.205.949, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 01/10/2025.)

Ademais, a atual vice-presidência deste Tribunal não está admitindo a interposição de Recurso Especial contra as decisões proferidas nesse sentido, ante ao entendimento do STJ,
in verbis:

Vistos.

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 303835394.
A parte recorrente sustenta a ocorrência de violação ao disposto nos artigos 2o, caput e 5o da Lei no. 12.153/09 e 38, parágrafo único, da Lei Federal no 9.099/95.
Foram apresentadas contrarrazões pelo ESTADO DE MATO GROSSO no id. 320990370, ao passo que o Município de Peixoto de Azevedo não ofertou a contraminuta, conforme consta da certidão de id. 330649351.
É o relatório. Decido.
[...]

No caso dos autos, o Recorrente alega ofensa ao artigo 5o da Lei no. 12.153/2009, ao argumento de que:
O v. acórdão recorrido, ao determinar a tramitação do feito no Juizado Especial da Fazenda Pública, violou frontalmente o artigo 5o da Lei no 12.153/2009, que estabelece um rol taxativo de legitimados para figurar como parte no microssistema dos Juizados Fazendários. O referido dispositivo é claro ao elencar como autores apenas "as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte". O legislador, em uma escolha deliberada, optou por não incluir o Ministério Público nesse rol. O acórdão recorrido, contudo, defendeu que a atuação do Ministério Público como substituto processual em favor de pessoa determinada não impede a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, contrariando, assim, a própria estrutura do sistema. Tal omissão legislativa não pode ser interpretada como um lapso, mas sim como uma escolha deliberada. Infere-se, portanto, que o rol do artigo 5o é de natureza taxativa e exaustiva, não comportando interpretação extensiva para incluir o Parquet

No entanto, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal sobre o tema vertido está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que o órgão ministerial tem legitimidade ativa para atuar em favor de pessoas hipossuficientes, isto é, em ações que não tratam diretamente de direitos difusos e/ou coletivos, quando se tratar de interesses individuais indisponíveis, como o direito à saúde e que a sua atuação como substituto processual em favor de pessoa determinada, portanto, não impede a tramitação do feito perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM VALOR A CAUSA MENOR QUE 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2o DA LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
2. No caso em apreço, o pedido formulado pela parte autora versa sobre a internação compulsória do paciente para tratamento do alcoolismo em estabelecimento especializado em reabilitação de dependentes químicos, tendo sido atribuído à causa o valor de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
3. A ação foi ajuizada perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Raul Soares/MG, o qual exerce competência simultânea para o processamento e julgamento das causas afetas tanto à Justiça Comum quanto ao Sistema dos Juizados Especiais. Assim, nos casos em que o Juízo exerça competência simultânea para o processamento e o julgamento das causas afetas à Justiça Comum, e também ao Sistema dos Juizados Especiais, os recursos interpostos na sistemática desse microssistema devem ser endereçados à respectiva Turma Recursal.
4. Recurso Especial provido.
(REsp n. 1.844.494/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 12/5/2020.) (Grifos Aditados)
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. INDIVÍDUO DETERMINADO. VALOR DE ALÇADA. CARÁTER COLETIVO. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. COMPETÊNCIA.
1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 - STJ) 2. As ações que versem sobre direito individual homogêneo, cujo valor não ultrapasse 60 salários-mínimos, ajuizadas em favor de pessoa individualizada, como a hipótese dos autos, serão julgadas pelo respectivo Juizado Especial Federal, ainda que se pretenda eficácia de natureza coletiva.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.353.165/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 4/3/2020.) (grifos aditados)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. VALOR DA CAUSA DE ATÉ 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.
II - É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual é possível submeter ao rito dos Juizados Especiais, as causas que envolvem fornecimento de medicamentos, cujo valor seja de até 60 salários mínimos, ajuizadas pelo Ministério Público em favor de pessoa determinada.
III - O recurso especial, interposto pelas alíneas a e/ou c do inciso III do art. 105 da Constituição da República, não merece prosperar quando o acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a teor da Súmula n. 83/STJ.
IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada.
V - Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp n. 374.299/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 27/10/2016, DJe de 21/11/2016.) (Grifos Aditados)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA, AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. ATUAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE DETERMINADA PESSOA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Hipótese em que o Ministério Público Federal atua como substituto processual de pessoa determinada, em ação ajuizada contra a União, o Estado do Paraná e o Município de Umuarama/PR, de valor inferior a sessenta salários-mínimos, objetivando a condenação dos réus ao fornecimento gratuito de medicamento.
II. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a) "as causas relacionadas a fornecimento de medicamentos até 60 salários mínimos submetem-se ao rito dos Juizados Especiais, não sendo a necessidade de perícia argumento hábil a afastar a referida competência" (STJ, AgRg no REsp 1.469.836/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/03/2015); (b) "a exceção à competência dos Juizados Especiais Federais prevista no art. 3o, § 1o, I, da Lei 10.259/2001 se refere apenas às ações coletivas para tutelar direitos individuais homogêneos, e não às ações propostas individualmente pelo próprios titulares" (STJ, CC 83.676/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 10/09/2007);
e (c) "Não há óbice para que os Juizados Especiais procedam ao julgamento de ação que visa o fornecimento de medicamentos/tratamento médico, quando o Ministério Público atua como substituto processual de cidadão idoso enfermo" (STJ, REsp 1.409.706/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/11/2013).
III. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.354.068/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/6/2015, DJe de 1/7/2015.) (Grifos Aditados)
Constata-se, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com o atual entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83/STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida).
Dispositivo.
Ante o exposto, inadmito o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Vice-Presidente
(N.U 1017974-10.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 27/11/2025)

Por fim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025